Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VLAMIR MARCOS GRESPAN - CPF: 105.827.461-91 (AGRAVANTE), DENISE PRESSI registrado(a) civilmente como DENISE PRESSI - CPF: 007.098.701-75 (AGRAVANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0023369-92.2015.8.11.0041, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Os agravantes sustentam que entre o deferimento da penhora de imóvel (18/06/2020) e a expedição da carta precatória (12/09/2023) transcorreu prazo superior a três anos, aplicável à pretensão de cobrança de aluguéis (art. 206, §3o, I, do CC), configurando prescrição intercorrente por suposta desídia da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução de contrato de locação comercial, em razão do lapso temporal superior a três anos entre o deferimento da penhora e a expedição da carta precatória, diante da alegada inércia da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 206-A do Código Civil e dos
arts
. 921 a 924 do CPC, observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão e exige a demonstração de inércia injustificada do credor.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de aluguéis é de três anos, conforme o art. 206, §3o, I, do Código Civil.

A configuração da prescrição intercorrente pressupõe paralisação do processo por desídia do exequente, não se caracterizando quando a demora decorre de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, conforme entendimento do STJ.

No caso concreto, não houve decisão formal de suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, mas deferimento de penhora com determinação de expedição de carta precatória, evidenciando regular andamento processual.

A demora na expedição da carta precatória decorreu de fatores alheios à vontade da exequente, como a migração do processo físico para o sistema eletrônico (
PJe
), a suspensão de prazos e expediente forense em razão da pandemia de COVID-19, dúvidas procedimentais da secretaria e trâmites burocráticos internos.

A exequente demonstrou diligência ao requerer a expedição da carta precatória, recolher custas, comprovar a distribuição da deprecata e impulsionar o feito quando instada.

A parte não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A execução encontra-se em fase avançada de atos expropriatórios, com penhora deferida e carta precatória expedida e distribuída, inexistindo abandono ou paralisação por inércia da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente na execução exige a comprovação de inércia injustificada do exequente pelo prazo correspondente ao da prescrição da pretensão.

Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de fatores inerentes ao mecanismo judiciário ou de entraves administrativos alheios à vontade do credor.

A parte não pode ser prejudicada por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 206, §3o, I, e 206-A; CPC,
arts
. 240, §3o, 921 a 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023,
DJe
13.06.2023; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

AI
1004733-04.2026.8.11.0000

VLAMIR MARCOS GRESPAN e DENISE PRESSI

x

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR e GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR, DENISE PRESSI e ESPÓLIO DE VLAMIR MARCOS GRESPAN contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0023369-92.2015.8.11.0041, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que entre a decisão que deferiu a penhora do imóvel (18/06/2020) e a efetiva expedição da carta precatória (12/09/2023) transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional trienal aplicável aos créditos de aluguel (art. 206, §3o, I, do Código Civil), configurando-se a prescrição intercorrente.

Alegam que a demora na tramitação decorreu de desídia exclusiva da parte Agravada, que não diligenciou adequadamente para o cumprimento da ordem de penhora, permitindo a paralisação do feito por mais de três anos.

Argumentam que a pandemia de COVID-19 não justifica a paralisação prolongada, uma vez que a Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos processuais apenas por período limitado (de 12 de junho a 30 de outubro de 2020).

Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido em decisão de 05/02/2026.

A parte Agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside na verificação da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial.

Pois bem.

A prescrição intercorrente é instituto que visa impedir a eternização de processos executivos sem efetividade, ocorrendo quando o credor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
.

No caso em análise, trata-se de execução de contrato de locação comercial, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, §3o, I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

I -
a
pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou
rústicos;"

O art. 206-A do Código Civil, incluído pela Lei no 14.382/2022, estabelece que "
a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão
", devendo ser observado o disposto no art. 921 do CPC.

O CPC/2015 disciplina a prescrição intercorrente nos
arts
. 921 a 924, estabelecendo que a execução será suspensa quando não forem localizados bens penhoráveis, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição (art. 921, III e §1o).

Contudo, para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível a caracterização da inércia injustificada do credor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
INÉRCIA DA PARTE AFASTADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PARALISAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.
2.
A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente
ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas de mecanismos da Justiça. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência das Súmulas 7, 83 e 106 do STJ.
3.
Agravo interno a que se nega
provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2214056 SP 2022/0303237-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

Conforme se depreende dos autos, a execução foi ajuizada em 14/05/2015, visando à cobrança de débitos locatícios.
Em 18/06/2020, foi proferida decisão deferindo a penhora do imóvel de matrícula no 97.633, do Cartório de Registro de Imóveis de Atibaia/SP, determinando a expedição da competente carta precatória para a efetivação do ato.

Os
a
gravantes sustentam que, entre o deferimento da penhora (18/06/2020) e a efetiva expedição da carta precatória (12/09/2023), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional trienal aplicável aos créditos de aluguel (art. 206, §3o, I, do Código Civil), configurando-se a prescrição intercorrente.

Contudo, a tese não merece acolhimento.

No caso em análise, não houve decisão formal de suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC. Ao contrário, o que ocorreu foi o deferimento de penhora sobre bem específico, com determinação de expedição de carta precatória, o que demonstra que o processo estava em regular andamento.

Além disso, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito.

No caso, não se verifica tal desídia.

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a demora na tramitação decorreu de fatores alheios à vontade da parte exequente, tais como a migração do processo físico para o eletrônico (
PJe
) em novembro de 2020, a suspensão de prazos e expediente forense decorrente da pandemia de COVID-19, as dúvidas procedimentais da secretaria, certificadas em dezembro de 2021 e sanadas por decisão judicial apenas em agosto de 2022, além dos trâmites burocráticos para expedição da carta precatória.

A parte exequente, ora agravada, demonstrou diligência ao peticionar requerendo a expedição da carta precatória, recolher as custas necessárias, comprovar a distribuição da deprecata e impulsionar o feito quando instada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a parte não pode ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme dispõe o art. 240, §3o, do CPC:

“§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

Tal entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 106 STJ - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim
, a demora na concretização da penhora do imóvel em outra Comarca não pode ser interpretada como desídia capaz de fulminar a pretensão executória, especialmente quando decorrente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário.

Por fim, cumpre ressaltar que a execução
encontra-se
em fase avançada de atos expropriatórios, com penhora já deferida e carta precatória regularmente expedida e distribuída, aguardando apenas o cumprimento do ato avaliativo no juízo deprecado.

Não se trata, portanto, de processo abandonado ou paralisado por ausência de diligência da
exequente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026